Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709771-65.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: EDINALDO DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos constatei a existência da petição ID 51850053, referente ao pedido de Cumprimento de Sentença Provisório, formulado pelo recorrido. Intime-se o recorrido para querendo, promover a distribuição em apartado do Cumprimento Provisório de Sentença junto ao Juízo de origem, conforme art. 52 da Lei 9099 e art. 516, inciso II, do CPC. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito